Tribunal: TJES
Processo: 0000167-47.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-47.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEIA CARLOS ANTONIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA IMPERATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONSTITUIR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A OMISSÃO MUNICIPAL NÃO PODE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. CONFIGURADA A PRESUNÇÃO DE APTIDÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO FISCAL CONCRETO. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) PRÁTICA FRENTE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADSTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. COGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC). ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL UTILIZADO COMO PARÂMETRO COERENTE. FIXAÇÃO EXPRESSA DAS BALIZAS INDIVIDUAIS DE ENQUADRAMENTO CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO (ANOS DE 2006 E 2010). LIMITAÇÃO AO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000167-47.2022.8.08.0034

Recorrente: LUCILÉIA CARLOS ANTÔNIO e LUCIANA SOUZA BONFIM

Recorrido: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA IMPERATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONSTITUIR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A OMISSÃO MUNICIPAL NÃO PODE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. CONFIGURADA A PRESUNÇÃO DE APTIDÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO FISCAL CONCRETO. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) PRÁTICA FRENTE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADSTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. COGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC). ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL UTILIZADO COMO PARÂMETRO COERENTE. FIXAÇÃO EXPRESSA DAS BALIZAS INDIVIDUAIS DE ENQUADRAMENTO CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO (ANOS DE 2006 E 2010). LIMITAÇÃO AO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

1. RELATÓRIO DISPENSADO

Cuidam os autos de recurso inominado cível interposto por LUCILEIA CARLOS ANTONIO e LUCIANA SOUZA BONFIM em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pretendem as recorrentes a reforma integral do julgado para que seja determinado o enquadramento funcional e o pagamento retroativo dos biênios previstos na Lei Municipal nº 527/2019. O relatório é dispensado por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Admissibilidade e Contexto Factual

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, mantendo os benefícios da gratuidade da justiça deferidos.

No mérito, a controvérsia repousa no direito das recorrentes à progressão funcional por biênio instituída pela Lei Municipal nº 527/2019. A sentença originária julgou a pretensão improcedente alegando que as autoras não comprovaram o preenchimento dos requisitos subjetivos de avaliação de desempenho e ausência de penalidades.

Contudo, tal raciocínio inverte indevidamente o ônus probatório e penaliza o servidor pela desídia do Ente Público. Restou documentado que as recorrentes são servidoras estáveis, admitidas respectivamente nos anos de 2010 e 2006. O Município réu limitou-se a apresentar contestação genérica, sem produzir qualquer prova de demérito funcional, confirmando que jamais realizou as avaliações funcionais por culpa de sua própria inércia institucional.

2.2. Da Presunção de Aptidão e Distribuição do Ônus da Prova

Inviável exigir do servidor a produção de prova diabólica (comprovar a realização de uma avaliação que nunca existiu por omissão do réu). À luz do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, qual seja, eventual reprovação das servidoras em procedimento regular.

Inexistindo mácula funcional nos registros sob a guarda do réu, opera-se a presunção de aptidão funcional das servidoras, convertendo a progressão em critério puramente temporal. O entendimento converge com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.075/STJ, que consagra a progressão como direito subjetivo do servidor.

2.3. Da Rejeição da Tese de Indisponibilidade Financeira (Art. 28)

O Município invoca genericamente o artigo 28 da Lei nº 527/2019, sustentando que as progressões dependeriam de disponibilidade orçamentária. A tese não prospera.

A municipalidade não colacionou qualquer estudo técnico-contábil, parecer fiscal ou demonstrativo de estouro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme sedimentado pelo STJ, alegações genéricas de crise financeira não servem de salvo-conduto para suprimir direitos funcionais de trato sucessivo expressamente previstos em lei.

2.4. Da Distinção (Distinguishing) Frente à Súmula Vinculante nº 37

A tese de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF deduzida na origem é impertinente. O referido verbete veda aumentos salariais por parte do Judiciário sob o fundamento de isonomia. No caso vertical, cuida-se de dar fiel aplicação ao texto da lei local editada pelo próprio Ente Político. Trata-se de mero controle judicial de legalidade, o que afasta qualquer alegação de ofensa à separação dos poderes (Art. 2º, CF) ou ao artigo 169, §1º, da Carta Magna.

Em respeito aos deveres de integridade e coerência jurisprudencial (Art. 926, CPC), adota-se o padrão decisório firmado por esta Turma no julgamento do paradigma conexo RI nº 0000162-25.2022.8.08.0034.

2.5. Fixação das Balizas de Enquadramento Inicial (Art. 65, §3º)

Para liquidar o feito sem dar margem a incidentes protelatórios na origem, definem-se as exatas posições iniciais das autoras na Tabela de Vencimentos (Anexo III) em 27 de março de 2019 (data de vigência da lei):

A) Servidora admitida em 2010 (9 anos de serviço em 2019): Atrai a subsunção do art. 65, §3º, inciso V, da Lei nº 527/2019 (mais de 9 e menos de 11 anos), devendo ser posicionada no Padrão E.

B) Servidora admitida em 2006 (13 anos de serviço em 2019): Atrai a subsunção do art. 65, §3º, inciso VII, da Lei nº 527/2019 (mais de 13 e menos de 15 anos), devendo ser posicionada no Padrão G.

As evoluções horizontais bienais subsequentes deverão ocorrer sempre nos meses de janeiro subsequentes, em estrita observância ao compasso fixado no artigo 24 da legislação de regência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença objitada para:

a) CONDENAR o Município de Ponto Belo a proceder ao enquadramento funcional definitivo das recorrentes na Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente (Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019), posicionando a servidora admitida em 2010 no Padrão E e a servidora admitida em 2006 no Padrão G, fixando o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado, para a efetiva implementação das parcelas e das progressões subsequentes em folha de pagamento.

b) CONDENAR o Ente Público ao pagamento das diferenças salariais retroativas apuradas entre os valores pagos e os devidos pelo correto enquadramento, observada a evolução bienal nos meses de janeiro subsequentes (Art. 24 da Lei nº 527/2019) , respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

c) DETERMINAR que o montante global das parcelas vencidas individualmente a cada autora seja apurado por mero cálculo, limitando-se estritamente ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes à data do ajuizamento da demanda (27/09/2022), face à competência absoluta descrita no art. 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009, ressalvada a opção de renúncia ao excedente para fins de RPV.

d) CONSECTÁRIOS LEGAIS: Sobre o passivo incidirá correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021 ; a partir de 09/12/2021, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá exclusiva e unificadamente a taxa SELIC.

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)